Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. REGRA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. REVISITAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa e, em regra, nos termos do verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Juiz conhecê-la de ofício. 1.1. Entretanto, também a Jurisprudência, para além dos casos de demandas consumeristas, tem relativizado a natureza da incompetência territorial e permitido o reconhecimento dessa situação processual de ofício, para fins de preservação do Sistema Judicial.
2. A prerrogativa dada ao consumidor para escolher o foro para ajuizamento da ação contra o fornecedor deve ser analisada conforme uma revisitação da relatividade da incompetência territorial, nos termos do § 5o, do artigo 63, do Código de Processo Civil.
3. A interpretação histórica do dispositivo acima mostra uma preocupação com o Processo Judicial Eletrônico e a estabilidade do Sistema de Justiça, dada a facilidade de se ajuizar ações em locais distantes do domicílio do autor. Se o dispositivo está a ser utilizado para proteger a Justiça do Distrito Federal da multiplicação de ações as quais deveriam ser processadas em outras unidades da federação, ele também deve ser acionado para evitar o desbalanceamento da distribuição entre as Circunscrições Judiciárias e a divisão da força de trabalho calculada pela Administração Superior do Tribunal, com prejuízo imediato aos jurisdicionados.
4. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.